Tribunal: TJES
Processo: 0012209-48.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0012209-48.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: JOSE MARIO SCOPEL
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
FRAUDE EM MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA
– APURAÇÃO UNILATERAL

–
AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO –
RECURSO
DES
PROVIDO.

A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012209-48.2019.8.08.0030

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: JOSÉ MÁRIO SCOPEL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de concessão de danos morais” ajuizada por JOSÉ MÁRIO SCOPEL, ora Apelado, em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 176/177v, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade do débito proveniente do TOI n.º 3415812.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 180/183v, por meio do qual aduz, em apertada síntese, a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção” e a inexistência de falha na prestação do serviço.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 189/204, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Pela presente demanda, o Apelado impugna o “Termo de Ocorrência e Inspeção n.° 3415812”, que culminou na cobrança de R$ 18.445,36 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e cinco e reais e trinta e seis centavos), consoante “Demonstrativo de Consumo Irregular” às fls. 50/57.

Nesse sentido, cumpre destacar que, muito embora a Apelante repise a tese de regularidade do ato administrativo (inspeção unilateral que culminou na lavratura do TOI nº. 3415812), não é este o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 0002831-79.2017.8.08.0049, de minha relatoria, assim ementado:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA EM JUÍZO NÃO COMPROVAÇÃO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo. 2. Na fixação do quantum indenizatório relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 049170027210, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

Tenho, portanto, que agiu com acerto o MM. Juiz de Direito
a quo
ao declarar a inexistência do débito decorrente do “Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 3415812”, já que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta irregularidade no medidor.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, a teor do que dispõe o § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos aos patronos do Apelado para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/04/2023

Acompanho o voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 04.04.23.